Tribunal: STF
Processo: RE 1430172
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. LIMITAÇÃO DO TETO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE LIMITES TEMPORAIS PARA APLICAÇÃO DO PARADIGMA - RE N. 564.354-RG: PRECEDENTES. REVISÃO DE BENEFÍCIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA. READEQUAÇÃO AO NOVO TETO. EC Nº 20/98 E 41/03. MATÉRIA RECONHECIDA COMO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF. LIMITAÇÃO À ÉPOCA DA CONCESSÃO. APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. ÍNDICES APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA. LEI Nº 11.690/09. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 1. O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não da aplicação do novo limite de teto fixado pelas EC 20/98 e EC 41/03, aos benefícios concedidos anteriormente à edição das referidas emendas. 2. Em razões de recurso, o INSS alega preliminar de decadência do ato revisional e, quanto ao mérito, a ausência de direito à aplicação dos tetos previstos nas EC 20/98 e 41/03. Ao final, requer que seja julgado improcedente o pedido, mas, na eventualidade de ser mantida a sentença, requer o reconhecimento da prescrição e a plena aplicabilidade do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com observação da redação dada pela Lei 11.960/09. 3. O particular insurge-se quanto ao marco inicial do prazo prescricional por entender que este deve ter como marco interruptivo a data de ajuizamento da Ação Civil Pública 0004911-28.2011.4.03.6138 (1ª Vara Federal Previdenciária de São Paulo), ajuizada pelo Ministério Público Federal em 05.05.2011, tornando-se prescritas apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que precedeu o ajuizamento da referida ACP, insurgindo-se ainda quanto à correção monetária, pugnando para que seja aplicado o índice de INPC e não a TR como entendeu o MM. Juiz Monocrático. Quanto aos honorários requer que estabeleça o disposto no art. 20, § 3º, ‘a’ a ‘c’ do CPC/73, que autoriza a fixação entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 4. Em relação ao prazo prescricional ressalto que não houve interrupção do prazo em favor da autora desta ação pela propositura de ação civil coletiva nº 0004911-28.2011.4.03.6183, tendo em vista que ela optou em propor ação individual renunciando aos benefícios de eventual julgado daquela pretensão coletiva (art.104 do CDC). Deste modo, é de se aplicar parágrafo único do art. 103, o qual reza que, no caso em debate, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 5. O STF, ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, da readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente, como de repercussão geral. 6. No caso, verifica-se, que o autor obteve o seu benefício com todos os salários de contribuição limitados ao teto máximo vigente à época, de forma que faz jus à readequação dos novos valores. 7. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5º da Lei nº 11.960/2009 e do entendimento pacificado no Pleno desta Corte Regional (sessão do dia 17/6/2015), os juros moratórios são devidos, a contar da citação e sem necessidade de modulação (aplicável apenas ao pagamento de precatórios), no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (art. 1º-F da Lei 9.494/97), ainda que se trate de demanda previdenciária. A correção monetária deverá seguir as orientações do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época do trânsito em julgado do título executivo. 8. Quanto à fixação honorária, o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais e desta Egrégia Corte é no sentido de que para as ações previdenciárias devem ser arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, incidentes sobre as parcelas vencidas (Súmula 111/STJ). 9. Remessa oficial e apelações parcialmente providas” (fls. 4-5, e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º, o caput e a al. l do inc. 102 e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.



    Assinala que, “concedido o benefício em termos equivocados, e decaída a pretensão revisional quanto aos seus termos, para que o mesmo atendesse aos estritos termos da legislação de regência, já não cabe questionar o pagamento das parcelas de benefício no valor erroneamente calculado na data da concessão, como efeito ordinário; disso não segue, porém, a obrigação de se reconhecer a legitimidade do direito à percepção nesses termos, para fins de compensação de prejuízo que não houve, como efeito extraordinário, pois isso importaria legitimar, sem qualquer fundamento plausível para tanto, uma pretensão que não se confunde com a do recebimento de proventos, e, portanto, deve ser analisada segundo seu cabimento, independentemente dos termos em que o benefício foi concedido” (fl. 5, e-doc. 65).



    Salienta que “a decisão recorrida, ao determinar a retirada do teto previdenciário na origem, implicou em majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total, o que é vedado não só para o legislador, mas também para o aplicador da lei ao caso concreto, nos termos do art. 195, § 5º, da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 65). 



    Argumenta que “o legislador, ao decidir pela majoração do percentual do teto dos benefícios, entendeu que o orçamento comportaria o aumento para os benefícios futuros, sem considerar os já concedidos, o que não restou expresso. Ou seja, caminhando em sentindo inverso, percebe-se a impossibilidade de majoração em período anterior à alteração legal, quando o sistema ainda não o comportava. Presume-se que, assim que foi possível a alteração do limite, o constituinte revisor o fez, imbuído de sentimento de proteção social. Para o período anterior, conquanto ciente da necessidade, conhecia a insuficiência do orçamento previdenciário” (fl. 66, e-doc. 65).



    Assevera ser “incabível a revisão pretendida face à divisão constitucional de poderes, que reserva ao Poder Legislativo a função de inovar no ordenamento jurídico criando ou majorando benefícios previdenciários, bem como prevendo a respectiva e imprescindível fonte de custeio. Assim, o comando judicial pretendido pela parte autora é inconstitucional, de um lado, por afrontar a atribuição privativa do Congresso Nacional para dispor sobre Previdência Social e, por outro lado, por infringir a competência exclusiva do mesmo Órgão Legislativo para dispor sobre a legislação orçamentária” (fl. 6, e-doc. 65).



    Ressalta que “a decisão recorrida merece ser reformada quanto à questão relativa à fixação da correção monetária e dos juros moratórios, nos termos do que preceitua o art. 1º-F, da Lei 9.494/97, a partir da vigência da Lei 11. 960/09, uma vez que consoante já aduzido a declaração de inconstitucionalidade foi restrita à atualização dos precatórios, não se aplicando ao caso em questão” (fls. 6-7, e-doc. 65).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido, a fim de que seja modificado o acórdão recorrido, de maneira a julgar improcedente o pedido ou modificar os critérios de juros e correção” (fl. 9, e-doc. 65).



    3. Em juízo de admissibilidade, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 e negou seguimento ao recurso quanto ao índice aplicável à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública e admitiu o recurso extraordinário “quanto às demais matérias suscitadas no presente recurso (violação ao ato jurídico perfeito e inexistência da prévia fonte de custeio)“ (e-doc. 144).



     



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Na espécie, quanto aos critérios de correção monetária incidentes sobre os valores devidos, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou o Tema 810 da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:



     “O STF, por ocasião do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), firmou tese jurídica no seguinte sentido: ‘ 1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’. 



    No caso concreto, observa-se que o acórdão combatido está em conformidade com o mencionado recurso paradigma.



      Assim, neste ponto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.040, I, do CPC” (fl. 2, e-doc. 144).



    Aplicado o Tema 810 da repercussão geral pelo Tribunal de origem, não há controvérsia a ser apreciada por este Supremo Tribunal quanto a essa matéria.



    6. Quanto às demais questões, no voto condutor do acórdão recorrido, o desembargador relator afirmou:



    “O cerne da questão diz respeito à possibilidade ou não da aplicação do novo limite de teto fixado pelas EC's nºs 20/98 e 41/03, aos benefícios concedidos anteriormente à edição das referidas emendas. 



    No caso, não há falar-se em prazo decadencial, visto que não se discute nos autos a RMI do autor nem tampouco o ato de concessão de sua aposentadoria, mas, sim, a possibilidade de aplicação do novo teto para o reajuste da renda mensal, devendo, portanto, aplicar a prescrição quinquenal por se tratar de prestação de trato sucessivo.



    (...) Com o advento da Emenda Constitucional nº 20/ 98 foi instituída a aposentadoria por tempo de contribuição, cujo texto normativo traz como reforma, em seu art. 14, o limite de teto que determinou o salário recebido pelos segurados no valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), 



    Posteriormente, novo teto foi estabelecido, com a entrada em vigor da EC 41/2003, art. 5º que elevou o valor para R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), conforme estabelece o art. 5º: (...)



    Em relação à matéria, o STF ao julgar o RE 564.354/RE, entendeu que a aplicação do art. 14 da EC 20/98, aos benefícios previdenciários antes da vigência de referida norma não se refere a aumento ou reajuste do benefício, mas, sim, de readequação de valores. Tal entendimento passou a ser reconhecido, recentemente como de repercussão geral. (...)



    Nesse sentido, os benefícios que foram concedidos antes da edição da EC nº 20/98 e da EC 41/03 e que tiveram o salário-de-benefício limitado ao teto devem sofrer a readequação dos valores fixados por referidas Ementas. 



    Atente-se, primeiramente, que não se discute nos autos a RMI da parte autora nem tampouco o ato de concessão de sua aposentadoria, mas, sim, a possibilidade de aplicação do novo teto para o reajuste da renda mensal. 



    No caso, o benefício do autor restou limitado ao teto de pagamento de benefícios previdenciários, vigente à data de concessão de sua aposentadoria, fazendo jus, portanto, à readequação dos novos valores, estabelecidos nas EC nº 20/98 e da EC 41/03” (fls. 2-3, e-doc. 41).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG (Tema 76), de minha relatoria, este Supremo Tribunal assentou não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (DJe 15.2.2011).



    Este Supremo Tribunal não limitou a aplicação do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos após a vigência da Constituição da República de 1988, pelo que deve ser aplicado o entendimento exposto no Recurso Extraordinário n. 564.354-RG independente da data de início do benefício, desde que limitado pelo teto. Confiram-se os julgados a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.084.438-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 12.4.2018).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. READEQUAÇÃO AO TETO. RE 564.354-RG (REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, TEMA 76). TESE QUE SE APLICA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, DESDE QUE HAJAM SOFRIDO LIMITAÇÃO. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 564.354-RG (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tema 76, DJe de 15/2/2011), assentou que o artigo 14 da EC 20/1998 e o artigo 5º da EC 41/2003 se aplicam aos benefícios que foram limitados ao teto do Regime Geral de Previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. 2. Nesse julgamento, não se fixaram limites temporais relacionados à data de inicio do benefício, razão pela qual o entendimento estende-se aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988, desde que hajam sofrido limitação pelo teto. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE n. 1.100.152-ED-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Readequação de benefício concedido entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro). Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. Repercussão geral. Reafirmação de jurisprudência. 1. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata dos novos tetos instituídos pelo art. 14 da EC nº 20/1998 e do art. 5º da EC nº 41/2003 no âmbito do regime geral de previdência social (RE 564.354, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em regime de repercussão geral). 2. Não foi determinado nenhum limite temporal no julgamento do RE 564.354. Assim, os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003. O eventual direito a diferenças deve ser aferido caso a caso, conforme os parâmetros já definidos no julgamento do RE 564.354. 3. Repercussão geral reconhecida, com reafirmação de jurisprudência, para assentar a seguinte tese: ‘os benefícios concedidos entre 05.10.1988 e 05.04.1991 (período do buraco negro) não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003, a ser aferida caso a caso, conforme os parâmetros definidos no julgamento do RE 564.354, em regime de repercussão geral’” (RE n. 937.595-RG, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 16.5.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TEMA 76. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ANTERIOR À CF/88. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. I – O Tema 76 da Repercussão Geral (RE 564.354/SE) é aplicável a casos de benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição de 1998. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.145.978-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Previdenciário. 3. Reajuste de benefício anterior à CF/88. Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. Tema 76. Aplicação imediata. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.054.294-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.10.2018).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Rever o decidido nas instâncias antecedentes, quanto aos limitadores da renda mensal inicial para adequação ao teto previdenciário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inviável em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. REVISÃO. VERIFICAÇÃO DO VALOR DO BENEFÍCIO NA DATA DA CONCESSÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.579-ED-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DE 5/10/1988. REVISÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RE 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.365.910-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 16.5.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Previdenciário. Revisão de benefício concedido antes da Constituição Federal de 1988. Limitação ao teto constitucional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Ambas as Turmas do Supremo Tribunal já firmaram entendimento de que é cabível a aplicação da tese do Tema nº 76 de Repercussão Geral (RE nº 564.354) aos benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. 2. O Tribunal de origem, entretanto, assentou que o benefício do agravante não foi limitado ao teto constitucional à época de sua concessão. Assim, para se divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, inviável em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.317.366-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. TETO. BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO. REVISÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, se exija o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.184.349-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.10.2020).



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora